Tribunal: TJMT
Processo: 1027275-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027275-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO VITOR DA SILVA BRIZOLA - CPF: 064.132.091-43 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), V. C. - CPF: 062.068.381-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA BRIZOLA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - DECRETO MOTIVADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO - PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO - FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, as particularidades do caso demonstram a suficiência a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027275-26.2020.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA BRIZOLA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, em favor de
JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA
, contra ato supostamente acoimado como coator, praticado pelo Juiz de Direito da Vara Criminal de Sorriso/MT, que nos autos de no 1010690-70.2020.8.11.0040, decretou a prisão preventiva.

Sustenta a Impetrante que, em 26/12/2020, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com corrupção de menores.

Suscita a nulidade do laudo pericial, porquanto não se vislumbra possibilidade de legitimar um Laudo Preliminar de drogas, em que os próprios peritos nomeados apontam realização por observação e não expressam a quantidade da substância apreendida.

Assevera que não há clareza no peso da substância avaliada, pois a “
balança não é oficial, tampouco de precisão”,
elemento imprescindível constante na Lei n.11343/06.

Salienta que a decisão convertida não se encontra devidamente fundamentada, porquanto apenas houve integral transcrição do depoimento dos policiais, desprovida de adequação ao caso concreto.

Destaca que o paciente tem apenas 18 anos de idade, trata-se de réu primário, possui residência fixa e emprego lícito.

Diante disso, requerer, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário, pelo
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
consoante id. N.
71559462.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. N. 71664996.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
74089484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA BRIZOLA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de ser possível a sua substituição por cautelares menos onerosas.

Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso, em flagrante, por estar envolvido no comércio ilícito de drogas, conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

No que tange à ilegalidade suscitada – laudo pericial – não tem o condão de alterar o seu
status libertatis
do paciente, pois eventuais vícios do flagrante estão prejudicados com a superveniência de novo título prisional, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.

Contudo, no caso, entendo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas,
in verbis:

“ (...)

VISTOS ETC.

I – DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.

Cuida-se de expediente encaminhado pela digna autoridade policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do indiciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 e 35, ambos da lei 11.343/06.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do indiciado, pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito, bem como encontra-se legal e cabível o arbitramento de fiança pela autoridade policial, nos termos do artigo 322, do Código de Processo Penal.

Ocorre que a ausência de laudo definitivo de constatação de substância entorpecente neste momento, não macula o auto de prisão, desde que haja constatação preliminar, como na espécie.

Por outro lado, no presente caso, pelo que consta dos autos, as testemunhas policiais foram unânimes em afirmar que flagraram o acusado em atitude suspeita em conhecido ponto de venda de drogas, o que é de conhecimento comum e notório, sendo que ao perceber a presença da polícia, fugiu para o interior de sua residência. Essa foi a razão pela qual realizaram a busca no imóvel, onde apreenderam substancia entorpecente e apetrechos inerentes a comercialização. Logo, existiram fundadas razões a justificar a atitude dos policiais.

Não é de outro modo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No caso, portanto, não se vislumbra qualquer desrespeito ao que foi decidido pela Suprema Corte no RE 603.616/TO, de maneira que a tese ventilada pela defesa, de que a materialidade dos crimes sob análise estaria esvaziada, em razão de ilegalidade, resta superada.

Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO os Autos de Prisão em Flagrante apresentado.

II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do custodiado.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do fumus
commissi delicti
e do
periculum libertatis
. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal (art.312, do CPP).

In casu
, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos indiciados, ORCI RODRIGUES DE LIMA e BRUNO DIÓGENES CÁCERES DE MIRANDA, pois esclareceram:

“(...) ESTA GUARNIÇÃO DE SERVIÇO RECEBEU INFORMAÇÃO DO COPOM DE SOLICITAÇÃO DE APOIO DOS AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS QUE ESTARIAM REALIZANDO UMA ABORDAGEM COM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO BAIRRO JARDIM BOTÂNICO E QUE O LOCAL ESTAVA BASTANTE ESCURO E MOVIMENTADO DE TRANSEUNTES E VEÍCULOS, DESTA FEITA CARECIAM DE APOIO PARA REALIZAR OS PROCEDIMENTOS TENDO EM VISTA O SUSPEITO CONDUTOR DA MOTOCICLETA (SUSPEITO JOÃO VITOR) HONDA BIZ QCJ 4516 DE COR VERMELHA NÃO POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DIANTE DA SITUAÇÃO ESTA EQUIPE DESLOCOU-SE ATÉ O LOCAL SENDO ENCONTRADO OS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO RODRIGUES, TARCÍSIO, E TEIXEIRA, QUE JÁ ESTAVAM AVERIGUANDO A DOCUMENTAÇÃO DA MOTOCICLETA E NA SEQUÊNCIA PROCEDEMOS A ABORDAGEM COM REVISTA PESSOAL NOS SUSPEITOS, SENDO QUE DE POSSE DESTES NESTE PRIMEIRO MOMENTO NÃO FORA LOCALIZADO NADA ILÍCITO, E NA SEQUÊNCIA FORA DADA SEQUÊNCIA DA REVISTA NO BAÚ DA MOTOCICLETA, SENDO ENCONTRADO POR ESTA GUARNIÇÃO E TAMBÉM PELOS AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAL, TODO O ENTORPECENTE QUE ESTAVA ESCONDIDO, O QUE
TOTALIZOU 18(DEZOITO) INVÓLUCROS MÉDIOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA E 14(QUATORZE) TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIAS SIMILARES A COCAÍNA. NESTE ATO FORA DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO JOÃO VICTOR E QUE DURANTE A REVISTA FORA ENCONTRADO EM SUA POSSE A QUANTIA DE R$ 306,00, E UM APARELHO DE CELULAR QUE NÃO PARAVA DE CAIR MENSAGEM NO APLICATIVO WATHSAPP, SENDO QUE INDAGAMOS AO SUSPEITO EM RELAÇÃO A DROGA E AS MENSAGENS, O MESMO CONFIRMOU QUE ESTAVA REALIZANDO O TRÁFICO DE DROGAS E QUE RECEBE AS MENSAGENS PARA VENDA DOS ENTORPECENTES E QUE REALIZA A ENTREGA DA DROGA NO FORMATO DISK ENTREGA, POR ISSO DAS MENSAGENS "CAINDO" NO SEU APARELHO CELULAR. O SUSPEITO JOÃO VICTOR CONFIRMOU AINDA QUE CHEGOU DA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE E QUE HAVIA COMPRADO O ENTORPECENTES NAQUELA CIDADE E QUE REVENDE O ENTORPECENTES JUNTAMENTE COM O MENOR APREENDIDO NOS BARES DA CIDADE E TAMBÉM DE FORMA DISK ENTREGA. DURANTE A REVISTA NA MOTOCICLETA HONDA BIZ DE PLACA QCJ 4516, FORA ENCONTRADA ALÉM DOS ENTORPECENTES EMBALADOS (APREENDIDOS) E TAMBÉM VESTÍGIOS DE SUBSTÂNCIAS SIMILAR A DROGA, O QUE CONFIGURA O JÁ RELATADO PELO SUSPEITO JOÃO VICTOR, PELA PRÁTICA CORRIQUEIRA DE DISK ENTREGA DE DROGAS. DIANTE DA SITUAÇÃO FORA LAVRADO AUTO DE APREENSÃO PELOS AGMT DE N°2020.1226023651, E A REFERIDA MOTOCICLETA FORA ENCAMINHADA PARA O PÁTIO RESPONSÁVEL. ESTA GUARNIÇÃO DEU VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO JOÃO VICTOR E APREENSÃO AO MENOR VINICIUS QUE FORAM ENCAMINHADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL SEM LESÕES CORPORAIS, JUNTAMENTE COM TODO MATERIAL APREENDIDO.IMPORTANTE SALIENTAR QUE O APARELHO CELULAR DO MENOR VINICIUS TAMBÉM FICAVA A TODO MOMENTO CAINDO MENSAGENS O QUE INDICA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE VENDA DE DROGAS JÁ CONFIRMADAS PELO SUSPEITO JOÃO VITOR. O MENOR RELATOU A GUARNIÇÃO QUE NORMALMENTE REPASSA DINHEIRO AO SUSPEITO JOÃO VITOR QUE FICA INCUMBIDO PELA COMPRA DO ENTORPECENTES PARA POSTERIOR REVENDA PELOS DOIS ENVOLVIDOS NO TRÁFICO DE DROGAS.”

Destarte, a variedade de substâncias entorpecentes e a forma de acondicionamento são indícios suficientes, por ora, para o indiciamento por crime de tráfico de drogas, sendo certo que não se exige, no momento, certeza, tratando-se de cognição sumária, por evidente.

De outro vértice, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, porque “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado n.25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT).

E na espécie, 32 invólucros de substância entorpecentes apreendidos, de tipos diferentes, enquadram a hipótese nos moldes do enunciado acima descrito.

III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 312, para a garantia da ordem pública, e 313, II, ambos do CPP, diante do registro de condenação e procedimento de unificação de penas,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
JOAO VITOR DA SILVA BRIZOLA
(...)”

Como se vê, embora a fundamentação apresentada, demonstre o
periculum libertatis
, pois o paciente estaria realizando o tráfico de drogas na modalidade “disk entregas”, uma vez que o entorpecente foi encontrado no “baú da motocicleta”, entendo ser insuficiente para a imposição da prisão cautelar ao paciente.

Isso porque, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do CPC, segundo o qual
"a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".

Nos dizeres de Aury Lopes Jr.,
"a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva,
mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação.
[...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado"
(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 86).

Assim,
mesmo levando em conta a motivação declinada na decisão
, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No caso, a quantidade de droga apreendida na posse do paciente se
mostra pequena
, com peso de
6,64 e 9,83 gramas
de COCAÍNA
, consoante
Laudo da Perícia Oficial e identificação técnica, no 520.2.04.2020.014588-01, extraído do PJE,
bem como
ao que tudo indica, é primário e portador de bons antecedentes, de forma que as circunstâncias delineadas pelo Juízo
a quo
não permitem inferir, por si só, haver um risco concreto de reiteração delitiva, mormente se considerada a primariedade do agente.

Além do mais, tais elementos, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva, in casu, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Por tais razões,

em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (...)”

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021